Tribunal: TJBA
Processo: 8006556-07.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006556-07.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CARLA LUMENA DA COSTA ARAUJO Advogado(s): GABRIEL FRANCISCO BORGES MACEDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR DEMANDA RELATIVA A MEDICAMENTO SEM REGISTRO SANITÁRIO, MAS COM AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO CONCEDIDA PELA ANVISA. PACIENTE COM FIBROMIALGIA SEVERA, REFRACTÁRIA ÀS TERAPIAS DO SUS. PRESCRIÇÃO DE CANABIDIOL COMO ÚNICA ALTERNATIVA TERAPÊUTICA. INCIDÊNCIA DO TEMA 1161 DO STF E DO PRECEDENTE AGRG NA RCL 85.379/RS (STF, DEZ/2025). REQUISITOS CUMULATIVOS COMPROVADOS. DEVER ESTATAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta por Carla Lumena da Costa Araujo contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento dos medicamentos Bisaliv Power Broad CBD 20mg/mL e Bisaliv Power Full 1:100 CBD, prescritos para o tratamento de Fibromialgia Severa (CID M79.7). A sentença baseou-se na Nota Técnica do NATJUS e na ausência de incorporação do fármaco ao SUS, aplicando o entendimento do Tema 106 do STJ. II. Questão em discussão Discute-se se é dever do Estado da Bahia fornecer medicamentos à base de canabidiol, não registrados sanitariamente, mas com autorização de importação emitida pela ANVISA, diante da hipossuficiência econômica, da ineficácia dos medicamentos padronizados pelo SUS e da imprescindibilidade clínica comprovada por laudo médico. Também se examina se a competência permanece com a Justiça Estadual, à luz do Tema 1161 do STF e do precedente do AgRg na Rcl 85.379/RS, julgado em dezembro de 2025. III. Razões de decidir Foi afastada a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, uma vez que a autorização sanitária excepcional de importação, emitida pela ANVISA, distingue-se da ausência de registro e atrai a incidência do Tema 1161/STF, que reconhece a competência estadual. A parte autora comprovou ser portadora de fibromialgia severa há mais de oito anos, refratária aos medicamentos ofertados pelo SUS (Duloxetina, Pregabalina, Tramadol). Laudo médico detalhado atestou a falência terapêutica dos protocolos convencionais e a indicação do canabidiol como única alternativa clínica viável. Foi juntada autorização de importação válida emitida pela ANVISA, além de prova de hipossuficiência econômica. A jurisprudência pátria, incluindo o recente julgamento do STF no AgRg na Rcl 85.379/RS (dezembro/2025), reafirma que, preenchidos os requisitos cumulativos — hipossuficiência, autorização da ANVISA, ineficácia terapêutica e imprescindibilidade clínica —, o Estado tem o dever de fornecer o medicamento, ainda que não padronizado. A recusa, nesse contexto, representa afronta aos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial. Tese de julgamento: "1. A autorização excepcional de importação concedida pela ANVISA para medicamentos à base de canabidiol, embora sem registro definitivo, atrai a aplicação do Tema 1161/STF e mantém a competência da Justiça Estadual. 2. É dever do Estado fornecer medicamento não incorporado ao SUS quando comprovadas cumulativamente: a hipossuficiência econômica do paciente, a autorização de importação, a ineficácia das terapias convencionais e a imprescindibilidade clínica do fármaco prescrito." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CPC, art. 85, §8º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1161 da Repercussão Geral; STF, AgRg na Rcl 85.379/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16/12/2025; STJ, Tema 106; TJDF, AI 0751238-45.2023.8.07.0000; TJMG, AI 0883980-95.2025.8.13.0000; TJMT, AI 1022181-58.2024.8.11.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de nº 8006556-07.2024.8.05.0039, de Camaçari, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, reformar a sentença e julgar PROCEDENTE o pedido inicial, condenando o ESTADO DA BAHIA a fornecer à Autora, no prazo de 15 (quinze) dias, os medicamentos Bisaliv Power Broad CBD 20mg/mL e Bisaliv Power Full 1:100 CBD, na quantidade prescrita no laudo médico (ID 91100480), ou disponibilizar o valor para importação direta, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, invertendo-se os ônus sucumbenciais, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa (art. 85, §8º, CPC), isento de custas, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça